Tribunal: TJDFT
Processo: 0014387-08.2015.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0014387-08.2015.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSILEI FERREIRA DE MOURA, DISTRITO FEDERAL APELADO: ANA MARIA SAMPAIO DE OLIVEIRA, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, DISTRITO FEDERAL, ROSILEI FERREIRA DE MOURA Decisão 1. Apelações cíveis interpostas por Rosilei Ferreira de Moura (ID no 20943123, págs. 1-7) e pelo Distrito Federal (ID no 20943124, págs. 1-23) contra a sentença da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, em ação de conhecimento, julgou procedente, em parte, o pedido formulado na petição inicial (ID no 20943109, págs. 1-4). 2. Durante o curso do processo, a pedido deste Relator, na sessão realizada em 1o/3/2021 na Câmara de Uniformização de Jurisprudência deste Tribunal, foi admitido, por unanimidade, o IRDR 19 (autos de no 0748807-43.2020.8.07.0000), cuja questão submetida a julgamento é a “legalidade da responsabilidade solidária do vendedor que deixa de comunicar a venda do veículo ao órgão incumbido da fiscalização do trânsito até a data da efetiva comunicação, em conformidade com o disposto no art. 134 do CTB e art. 1o, § 8o, inc. III, da Lei do IPVA (Lei no 7.431/1985)”. 3. O objetivo do IRDR é proporcionar maior segurança jurídica ao uniformizar a jurisprudência da Corte sobre determinada causa repetitiva, assegurando que casos semelhantes não tenham soluções distintas. 4. Apesar de a Exma. Sra. Relatora, Desembargadora Leila Arlanch, ainda não ter determinado a suspensão dos feitos que tramitam neste Tribunal e tratem da mesma controvérsia, para preservar a segurança jurídica e evitar decisões contraditórias sobre a mesma matéria, é prudente que este recurso aguarde o julgamento definitivo do referido incidente. Dispositivo 5. Determino a suspensão deste recurso até que a Câmara de Uniformização do TJDFT aprecie o mérito do IRDR 19 (CPC, art. 982, I). 6. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 19 de março de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO